Tribunal: STF
Processo: RE 1202215
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS, ISS, PIS E COFINS. DESCABIMENTO. 
    É descabida a pretensão de ter excluído o ICMS, o ISS, o PIS a COFINS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções” (pág. 1 do documento eletrônico 34). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 195, I, b, da mesma Carta.
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 46). O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário. Tributário. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Regime do lucro presumido. Pretensão de exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de Repercussão Geral (Temas 911 e 957). Parecer por que seja negado seguimento ao recurso”.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, para dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado, no sentido da inclusão do ISS, ICMS, PIS e COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, pois, o recurso extraordinário. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 975.505-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (RE 1.190.746-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (Art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator